Tribunal: TJSP
Processo: 0003890-40.2021.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Agravo em execução penal. Progressão ao regime intermediário. Insurgência do Ministério Público. Ausência do requisito subjetivo. Mau comportamento do sentenciado. Faltas graves não reabilitada e cometimento de novo crime. Decisão reformada. Agravo ministerial provido.